Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito e o pedido julgado improcedente. Uma vez que a sentença encerra conhecimento exauriente, sobrepondo-se a tutela provisória de cognição sumária, faculto às partes e, após, à Procuradoria de Justiça manifestarem-se quanto a eventual perda de objeto do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403